Tribunal: TJES
Processo: 5005209-18.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005209-18.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: THEISON VEIGA LOPES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo Nº:
5005209-18.2024.8.08.0035

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Recorridos:
THEISON VEIGA LOPES, MAROCINA VEIGA LOPES
Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE SERVIÇO DE
ROAMING
INTERNACIONAL ("VIVO TRAVEL"). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO EXPRESSA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1 - Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa de telefonia contra a sentença que, reconhecendo a falha na prestação do serviço, declarou a inexistência de débitos relativos ao serviço "Vivo Travel", condenando a recorrente à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. A cobrança foi contestada pelos consumidores, que alegaram nunca terem solicitado ou autorizado o referido serviço, o qual foi faturado mesmo após o retorno de viagem internacional.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia principal consiste em verificar a legitimidade da cobrança pelo serviço "Vivo Travel", especificamente se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa de telefonia, ao não comprovar a contratação expressa pelo consumidor, e se tal conduta configura dano material e moral passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 14 do referido código, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço ou por informações insuficientes.
4 - A empresa recorrente não apresentou prova da contratação expressa e inequívoca do serviço "Vivo Travel" pelos consumidores, ônus que lhe competia. A mera alegação de que o serviço é ativado automaticamente com o uso de
roaming
não supre a necessidade de consentimento informado, especialmente por se tratar de um serviço de custo elevado e acessório ao plano principal.
5 - A ausência de clareza sobre a ativação, desativação e os custos do serviço configura falha no dever de informação e transparência, caracterizando o defeito na prestação do serviço.
6 - A cobrança por serviço não solicitado, somada à inércia da empresa em resolver a questão administrativamente, válida a condenação à restituição em dobro dos valores pagos, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois não se demonstrou a ocorrência de engano justificável.
7 - A situação vivenciada pelos consumidores, que necessitaram recorrer ao Judiciário para solucionar uma cobrança indevida, ultrapassa o mero dissabor, configurando o dano moral pela perda do tempo útil e pelo transtorno gerado.

IV- DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"[1.] A cobrança por serviço de roaming internacional, de natureza onerosa e acessória, exige a comprovação da contratação expressa e informada pelo consumidor, sob pena de configurar falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. [2.] A ausência de prova da contratação e a persistência na cobrança indevida, mesmo após a reclamação do consumidor, autorizam a restituição em dobro dos valores pagos, por não se tratar de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC), e ensejam a compensação por dano moral.
"

PROJETO DE VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado (ID 18976745)
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a r. sentença (ID 18975580), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 18976743), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
THEISON VEIGA LOPES
e
MAROCINA VEIGA LOPES
.

O juízo de origem declarou a inexistência do débito de R$ 1.199,80 referente ao serviço "VIVO TRAVEL", condenou a recorrente à restituição em dobro do valor pago, totalizando R$ 2.399,60, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, a ser dividido igualmente entre os autores.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a legalidade das cobranças, a regularidade da prestação dos serviços e a inexistência de ato ilícito, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 18976753), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório. Passo ao voto.

II - DO VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

O recurso é cabível, tempestivo e foi devidamente preparado, conforme se observa nos documentos de ID 18976746.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Do Mérito

A sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, na forma do que autoriza o
artigo 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
.

Art. 46, Lei nº 9.099/95.
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO 11 – TJES.
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A controvérsia central reside na cobrança do serviço denominado "Vivo Travel", que a parte recorrente alega ser devida e a parte recorrida afirma nunca ter contratado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inegavelmente, de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Consequentemente, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme disposto no
artigo 14 do CDC
, e a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, dada a hipossuficiência técnica dos consumidores frente à empresa de telefonia.

A sentença analisou de forma precisa e detalhada o conjunto probatório, concluindo, acertadamente, pela falha na prestação do serviço. O juízo de origem destacou que:

"Depreende-se dos autos que o serviço 'Vivo Travel', oferecido pela Ré, é substancialmente oneroso, exigindo a comprovação de
consentimento expresso e específico por parte do consumidor para que seja efetivamente cobrado
."

Com efeito, a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento mínimo de prova que demonstrasse a adesão expressa dos autores ao serviço "Vivo Travel" para uso em território não coberto pelo plano, seja por meio de contato telefônico gravado, instrumento contratual específico ou qualquer outra forma que evidenciasse a manifestação de vontade inequívoca.

Ademais, como bem observado na sentença, a ré também não comprovou a efetiva utilização do serviço, limitando-se a juntar faturas (IDs 42874309, 42874311, 42874308) que não apresentam a discriminação detalhada e clara do uso que justificaria as cobranças.

A ausência de transparência na contratação e a falta de informações claras sobre a ativação e os custos do
roaming
internacional configuram uma evidente falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC. O fornecedor tem o dever de informar adequadamente o consumidor, o que não ocorreu no caso.

Quanto à restituição dos valores, a decisão também se mostra correta. O
artigo 42, parágrafo único, do CDC
determina a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, exceto na hipótese de engano justificável.

A recorrente não demonstrou qualquer erro que justificasse a cobrança, a qual decorreu de sua própria falha em obter e comprovar a contratação do serviço.

Por fim, a condenação por danos morais está devidamente configurada. A conduta ilícita da requerida (cobrança indevida), o nexo de causalidade e o dano experimentado pelos autores são evidentes.

A situação ultrapassou o mero aborrecimento, considerando as tentativas infrutíferas de solução administrativa (protocolos de atendimento não impugnados especificamente) e a necessidade de ajuizamento da ação para ter um direito reconhecido, caracterizando a perda de tempo útil do consumidor.

As razões apresentadas pela recorrente no Recurso Inominado (ID 18976745) são insuficientes para modificar a sentença de origem, que analisou com acerto todas as questões fáticas e jurídicas do caso.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)